Tribunal: TJPA
Processo: 0803080-24.2024.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803080-24.2024.8.14.0133

APELANTE: ALEX NASCIMENTO MIRANDA, WESLEY GONCALVES DA CUNHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231/STJ. INDEFERIMENTO DE DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. COMPATIBILIDADE COM REGIME SEMIABERTO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Wesley Gonçalves da Cunha e Alex Nascimento Miranda contra sentença que os condenou, como incursos no art. 157, §2º, II, do Código Penal, à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, e 13 dias-multa, em regime fechado (Wesley, reincidente) e semiaberto (Alex, primário), por roubo praticado com grave ameaça mediante simulacro de arma de fogo, com subtração de motocicleta, celular e valores em dinheiro.

2. Defesa postula o direito de Alex recorrer em liberdade e requer a fixação da pena aquém do mínimo legal com base nas atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, afastando a aplicação da Súmula 231 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o pedido de direito de recorrer em liberdade formulado em sede de apelação criminal, quando já fixado regime semiaberto na sentença; (ii) saber se a pena pode ser reduzida abaixo do mínimo legal em razão da incidência de atenuantes (confissão espontânea e menoridade relativa), afastando-se o entendimento da Súmula 231/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Pedido de recorrer em liberdade é matéria que deve ser veiculada por
habeas corpus
, não se prestando a apelação criminal para tal finalidade, conforme o art. 30, I, “a”, do RITJPA.

5. Não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime inicial semiaberto, conforme precedentes do STJ.

6. A pena-base foi fixada no mínimo legal para ambos os réus. Reconhecidas as atenuantes (confissão espontânea e menoridade relativa), mantém-se a pena no mínimo legal, diante da vedação imposta pela Súmula 231 do STJ.

7. Em relação a Wesley, reconhecida a agravante da reincidência e compensada com a confissão. A atenuante remanescente (menoridade relativa) não autoriza redução aquém do mínimo legal, prevalecendo o entendimento sumulado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:
“1. É incabível a apreciação, em sede de apelação criminal, de pedido de direito de recorrer em liberdade, devendo ser manejado habeas corpus específico. 2. A incidência de atenuantes como a confissão espontânea e a menoridade relativa não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal previsto, conforme Súmula 231 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, I, 65, I e III, “d”, 157, §2º, II; CPP, art. 312; RITJPA, art. 30, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 140.941/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; STJ, AgRg no HC 917.514/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 07/05/2025; STJ, AREsp 2.836.016/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 10/04/2025; TJPA, Ap. Crim. 0813804-30.2022.8.14.0401, Rel. Des.ª Rosi Maria Gomes de Farias, j. 26/08/2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

1ª Sessão Extraordinária Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos treze dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de junho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

WESLEY GONÇALVES DA CUNHA E ALEX NASCIMENTO MIRANDA
interpuseram recurso de apelação, irresignados com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA (ID 24118414), que os condenou, ambos como incursos no tipo penal descrito no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, igualmente, à reprimenda de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delitiva. Ao apelante
WESLEY GONÇALVES DA CUNHA
foi determinado o regime inicial de cumprimento de pena fechado, em razão de sua reincidência e, a
ALEX NASCIMENTO MIRANDA
o regime inicial semiaberto.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 24118292) que no dia 03 de julho de 2024, por volta das 20h30min, os apelante em epígrafe, agindo em comunhão de esforços e mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, subtraíram para si uma motocicleta modelo POP 110I, preta, ano 2020, Renavam 01247637473, chassi 9C2JB0100LR058690, pertencente à vítima Mateus Tiago Silva de Albuquerque, bem como um celular modelo Samsung A-12, cor branca, nº (91) 99162- 8104, e uma pochete contendo R$ 100,00 (cem reais), fato ocorrido na BR-316, próximo à Prefeitura, Bairro Central, no Município de Marituba/PA.

Descreve que a vítima Mateus Tiago Silva de Albuquerque, que trabalha como mototaxista, estava estacionada em frente a um estabelecimento na Rodovia BR 316, quando foi rendida pelos acusados, que estavam a pé, sendo que um deles portava uma arma de fogo tipo pistola. De acordo com a vítima, o indivíduo de cabelo pintado de loiro, magro, estatura mediana, sem barba (ALEX), o abordou na motocicleta, enquanto o outro, que era moreno, cabelo “baixinho”, estatura mediana, sem barba (WESLEY), subtraiu seus pertences. Após o assalto, a vítima correu para um ponto de mototaxistas e acionou a Polícia Militar. A equipe de policiais, com o auxílio do monitoramento do veículo roubado, localizou os Réus no bairro da Marambaia. Durante a abordagem, WESLEY apontou uma arma para a guarnição, ocasião em que foi atingido no pé por um disparo feito pelos policiais. Os bens subtraídos foram recuperados em posse de ALEX e de WESLEY.

Em
razões recursais
(ID 24118436), a defesa clama, em favor do apelante Alex Nascimento Miranda, o direito de recorrer em liberdade, sob o argumento de sua manutenção no cárcere é incompatível com o regime semiaberto fixado na sentença. No mais, em relação a ambos os réus, pugna pela condução da pena basilar aquém do mínimo legal, em face da incidência da atenuante da confissão espontânea, e conseguinte afastamento do entendimento sumular 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 24118438), manifesta-se o
Parquet
de 1º grau pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa
, pronuncia-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do

recurso interposto, para manutenção da sentença objurgada em todos os seus termos.

É o relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Do pretendido direito de recorrer em liberdade:

Pugna a defesa pela concessão ao apelante Alex Nascimento Miranda do direito de recorrer em liberdade, sob o argumento de sua manutenção no cárcere é incompatível com o regime semiaberto fixado na sentença.

Ocorre que esse pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea ‘a’, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Cumpre consignar, outrossim, o entendimento explicitado pela Sexta Turma do STJ, de que "
não há

incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime

semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal"
(RHC 140.941/BA, cuja relatoria incumbiu ao Min. Sebastião Reis Júnior).

No entanto, estabelecido o regime inicial semiaberto, deve o réu aguardar o trânsito em julgado de sua condenação em tal regime, compatibilizando-se a prisão cautelar com o modo de execução determinado na sentença condenatória.

Nesta senda de raciocínio, segue entendimento consolidado nesta Seção de Direito Penal:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva e rejeitando a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

2. A rejeição da causa de diminuição de pena foi fundamentada na dedicação do agravante a atividades criminosas, evidenciada pela apreensão de aproximadamente 20 kg de cocaína e pelo modus operandi utilizado, que indicam envolvimento com organização criminosa.

3. A manutenção da prisão preventiva foi justificada pela gravidade concreta da conduta, em especial dada a expressiva quantidade de droga apreendida, demonstrando risco à ordem pública.

4. A compatibilização da prisão cautelar com o regime semiaberto foi devidamente determinada pelo Tribunal de origem, não havendo incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto.

5. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC n. 917.514/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.)”

2. Da dosimetria da pena. Atenuante da confissão espontânea:

Em relação a ambos os réus, pugna a defesa pela condução da pena basilar aquém do mínimo legal, em face da incidência da atenuante da confissão espontânea, e conseguinte afastamento do entendimento sumular 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Ao elaborar a dosimetria da pena, consignou o Juízo sentenciante, no tocante aos recorrentes:

“1. Em relação ao acusado
ALEX NASCIMENTO MIRANDA

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do CPB)

a.1) Culpabilidade: No caso em tela, considero a circunstância como normal ao delito em questão.

a.2) Antecedentes: Nesses termos, o réu não possui antecedentes criminais razão por que deixo

de alterar o quantum mínimo.

a.3) Conduta social: Considerando que poucos elementos foram levantados a respeito desta

circunstância a considero como favorável.

a.4) Personalidade: A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para

tanto.

a.5) Motivos do crime: Estão relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil, o que é próprio do crime de roubo, não podendo ser considerado para majoração da pena-base.

a.6) Circunstâncias do crime: No caso em tela, são normais ao delito em questão.

a.7) Consequências do crime: No caso em tela, considero como normais ao delito em questão.

Considerando que não há circunstância judicial que prejudica o réu fixo a pena no mínimo legal, a saber, em
04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes

Considerando que o denunciado possuía menos de 21 anos na data do fato e que confessou o delito, verifico a incidência das atenuantes previstas no art. 65, I e III, “d” do CP, entretanto, em respeito à Súmula 231 do STJ, mantenho a pena em seu mínimo legal de 04 anos de reclusão e 10 dias multa.

c) Causas de aumento e de diminuição de pena

Aplico a causa de aumento prevista no §2, II do art. 157 do CP, razão pela qual aumento a pena em 1/3, restando o quantum de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias multa.

2. Em relação ao acusado
WESLEY GONÇALVES DA CUNHA

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do CPB)

a.1) Culpabilidade: No caso em tela, considero a circunstância como normal ao delito em questão.

a.2) Antecedentes: Nesses termos, o réu não possui antecedentes criminais razão por que deixo de alterar o quantum mínimo.

a.3) Conduta social: Considerando que poucos elementos foram levantados a respeito desta circunstância a considero como favorável.

a.4) Personalidade: A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) Motivos do crime: Estão relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil, o que é próprio do crime de roubo, não podendo ser considerado para majoração da pena-base.

a.6) Circunstâncias do crime: No caso em tela, são normais ao delito em questão.

a.7) Consequências do crime: No caso em tela, considero como normais ao delito em questão.

Considerando que não há circunstância judicial que prejudica o réu fixo a pena no mínimo legal, a saber, em
04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes

Verifico a incidência da agravante da reincidência previstas no art. 62, I do CP, tendo em vista a condenação definitiva nos autos de n. 0821016-68.2023.8.14.0401, com trânsito em julgado ocorrido em 09.04.2024, entretanto, considerando que o denunciado também confessou o delito, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, III, “d” do CP, pelo que realizo a compensação entre as mesmas, seguindo entendimento do STJ: (
...)

Considerando ainda que o denunciado possuía menos de 21 anos na data do fato, verifico a incidência da atenuante prevista no art. 65, I do CP, entretanto, em respeito à Súmula 231 do STJ, mantenho a pena em seu mínimo legal de 04 anos de reclusão e 10 dias multa.

c) Causas de aumento e de diminuição de pena

Aplico a causa de aumento prevista no §2, II do art. 157 do CP, razão pela qual aumento a pena em 1/3, restando o quantum de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias multa.

d) PENA DEFINITIVA

Ficam, portanto, os réus ALEX NASCIMENTO e WESLEY GONÇALVES condenados à pena total de 05 anos e 04 meses e 13 dias de reclusão e 13 dias multa.

f) Regime de cumprimento de pena

O regime inicial de cumprimento de pena do réu ALEX NASCIMENTO observadas as disposições do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, será o SEMIABERTO e em relação ao acusado WESLEY GONÇALVES será o FECHADO, com fundamento no art. 33, §2, alínea “a” do CP, em virtude de ser reincidente.”

Roga a defesa pela condução da pena primária aquém do importe mínimo legal, diante da incidência da atenuante da confissão espontânea, e conseguinte afastamento do entendimento sumular 231 do Superior Tribunal de Justiça.

No entanto, extrai-se do cálculo penal estabelecido a ambos os réus, que a pena-base foi fixada no
mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, com base na análise das circunstâncias judiciais.

No tocante ao apelante
Alex Nascimento Miranda
, foram reconhecidas duas atenuantes: de ser
o réu menor de 21 anos na data do fato
(art. 65, I, do CP) e a
confissão espontânea
(art. 65, III, “d”, do CP). Entretanto, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Súmula 231), essas atenuantes não autorizam a redução da pena abaixo do mínimo legal. Assim, foi mantida a pena em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Em relação ao apelante
Wesley Gonçalves da Cunha
, foi reconhecida a agravante da
reincidência
(art. 61, I, do CP), com fundamento em condenação transitada em julgado em 09/04/2024, bem como as
atenuantes da confissão espontânea
(art. 65, III, “d”) e da
menoridade relativa (art. 65, I).
Assim, a
agravante
foi corretamente
compensada com a confissão
. Diante da atenuante remanescente, a menoridade relativa, a pena deixou de ser reduzida abaixo do mínimo legal, consoante Súmula 231/STJ. Assim, a pena foi mantida em
4 anos de reclusão e 10 dias-multa
.

A que se vislumbra, o
decisum
vergastado apresenta consonância com a orientação desta Corte Estadual de Justiça e com o verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça,
assim enunciado:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Relativamente à plena vigência da súmula em questão, colho recente jurisprudência da Corte Superior de Justiça:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PLEITO DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 231, STJ. NÃO CABIMENTO. REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. MULA. FRAÇÃO DE 1/6 ADEQUADAMENTE MOTIVADA. PECULIARIDADES DO CASO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECUSO ESPECIAL.

1. Esta Corte possui o entendimento de que é inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão da presença de circunstância atenuante, conforme dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

2. A tese defensiva já foi amplamente analisada e rejeitada em âmbito superior, sendo reafirmada tanto pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 190), quanto pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 158), com o entendimento de que o critério trifásico de individualização da pena previsto no artigo 68 do Código Penal impede a fixação de penas abaixo do patamar mínimo abstratamente cominado. (REsp n. 2.168.870/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 26/12/2024.)

3. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao admitir a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em fração inferior a 2/3 quando as circunstâncias concretas do caso - como a transnacionalidade e a função de "mula" - indicam maior gravidade do delito. (AREsp n. 2.461.284/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 17/12/2024.). No caso, a recorrente tinha consciência de que, com sua participação, colaborava com a atividade de um grupo criminoso internacional, bem como não conseguiu demonstrar sua vulnerabilidade, financeira, havendo registros de outras duas viagens ao Brasil.

4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(STJ, AREsp n. 2.836.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 10/4/2025.)”

E, ainda:

“EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL).

AFASTAMENTO DA SÚMULA 231
. IMPOSSIBILIDADE.
O entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena aquando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena, a aplicação da Súmula 231 do STJ, estando o magistrado atrelado aos limites mínimo e máximo, previsto no preceito legal. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante da menoridade relativa.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0813804-30.2022.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/08/2024 ).”

Ora, na segunda fase do cálculo da pena, momento no qual serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes,
a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, a reprimenda já tiver sido fixada no mínimo legal
. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominada.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, para manutenção da sentença condenatória objurgada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 13 de junho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2025